Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-90.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005747-90.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZAMARA FEDERLE - CPF: 012.291.850-97 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ELIZAMARA FEDERLE - CPF: 012.291.850-97 (APELADO), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso
em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação por arbitramento, ao reconhecer a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte
a
pelante, servidora ocupante do cargo de Professor
M
unicipal, sustenta que o cargo por ela exercido foi criado antes da Lei Federal n. 8.880/1994, e que a reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 não recompôs as perdas salariais advindas da conversão monetária, razão pela qual requer o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cargo de Professor
M
unicipal exercido pela Apelante foi criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, de modo a possibilitar o reconhecimento do direito à diferença remuneratória decorrente da conversão em URV.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 2/1983 institui o cargo de Professor no Município de Sinop, sendo, portanto, anterior à vigência da Lei n. 8.880/1994, o que atrai a incidência do direito à recomposição das perdas ocasionadas pela conversão em URV, nos moldes fixados em sentença anterior transitada em julgado.

4. A posterior reestruturação da carreira do magistério promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 não tem o condão, por si só, de afastar o direito à diferença remuneratória, sendo imprescindível a análise técnica acerca da efetiva recomposição ou não dos vencimentos.

5. O acórdão que julgou
a remessa necessária já havia determinado

que eventual defasagem e percentual devido
fosse
m apurados na fase de liquidação por arbitramento, o que foi desconsiderado na sentença recorrida, que extinguiu o feito sem produção de prova pericial.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à diferença remuneratória exige a demonstração de que houve pagamento de vencimentos no curso do mês trabalhado, ausência de recomposição e efetiva perda de valor, elementos que devem ser comprovados mediante perícia.

7. A data de ingresso do servidor é irrelevante, sendo o direito à recomposição vinculado à existência do cargo à época da conversão, não à titularidade individual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994 configura condição suficiente para o reconhecimento do direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV.

A simples reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito à diferença, sendo indispensável a produção de prova pericial para verificar a efetiva recomposição.

A extinção do feito sem realização da perícia viola o comando da sentença exequenda e do acórdão
da remessa necessária
, impondo-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.880/1994; Lei Municipal n
.
2/1983; Lei Municipal n
.
295/1993; Lei Municipal n
.
568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 561.836/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 04.04.2005; TJMT, Apelação Cível n
.
1004783-97.2017.8.11.0015, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível n
.
0013478-91.2016.8.11.0015, rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto
p
or
Elizamara

Federle
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento,
proposta em desfavor do Município de Sinop, reconheceu a inexistência de perda remuneratória e extinguiu a demanda, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese,
que o cargo de Professor municipal, ocupado por ela, foi originalmente instituído pela Lei Municipal n. 2/1983, anterior à conversão monetária, e que, por consequência, teria direito à recomposição das perdas salariais.

Assevera que, ao contrário do consignado na sentença, a reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 não teve o condão de compensar as perdas oriundas da conversão em URV, por não contemplar reajuste específico que visasse recompor a defasagem causada à época.

Alega, ainda, que a sentença recorrida reproduz de forma padronizada fundamentos adotados em outras ações semelhantes, desconsiderando a especificidade do cargo, do histórico funcional e das provas produzidas nos presentes autos.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para que a sentença seja
anul
ada e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para
prosseguimento da liquidação de sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 2
91858894
, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Elizamara

Federle
insurge-se contra a sentença que extinguiu a liquidação de sentença, ao reconhecer a inexistência de perda remuneratória.

Extrai-se da petição inicial que
Elizamara

Federle
requereu a liquidação por arbitramento da decisão judicial que julgou procedentes os pedidos por ela formulados na Ação de Cobrança.

A referida ação, ajuizada pela ora Recorrente em desfavor do Município de Sinop,
teve o pedido julgado

procedente em 04/09/2017, ocasião em que o dispositivo sentencial foi assim redigido:

“[...] ‘
Ex
Positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença”.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, que, em sede de
remessa
necessári
a
, retificou parcialmente a sentença, conforme acórdão de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, assim dispondo
em seu voto
:

“[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de
retificar, em parte, a sentença para:

i) determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001; e

iii
) fixar, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, que o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência” (id. 2625928).

Referida decisão
colegiada
transitou em julgado em 29/08/2018, conforme certidão constante no id. 3165985.

Diante disso,
Elizamara

Federle
requereu a liquidação por arbitramento da decisão judicial, nos moldes do acórdão supramencionado.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, com o seguinte dispositivo:

“[...]
Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

‘
Ex
positis
’
, DECLARO a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, e via de consequência, DECLARO
EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC”.

Do ato sentencial,
Elizamara

Federle
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da prejudicial de mérito de prescrição.

Preliminarmente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Embora se trate de matéria de ordem pública, suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com possibilidade de reconhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida por meio de recurso próprio, ou seja, Apelação ou Apelação Adesiva, o que não ocorreu.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões
se destinam
exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, não constituindo instrumento hábil para dedução de pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido
está
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
' (
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe
de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (
AgInt
no
AREsp
1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
25/10/2018)

Diante do exposto, não conheço da matéria suscitada pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Da apreciação do
mérito
.

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

“
Os professores
obedecerão o
constante do Anexo IV da Tabela
‘A’”
.

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não
criou
cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o
“
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”
, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos
“
cargos não constantes desta Lei
”
, confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo
esta
a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, confere-se que a sentença recorrida
se limitou
a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

O
direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n
.
8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária. A planilha apresentada pela autora constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,

para
anular
sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025